Tribunal: TJBA
Processo: 0023285-15.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023285-15.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AQUIDABAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Aquidaban Empreendimentos Construções Ltda., extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O ente público sustenta a inaplicabilidade da extinção, ao argumento de que não houve observância do procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a intimação pessoal da Fazenda Pública não contém advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação pessoal exige advertência expressa de que a inércia implicará extinção do processo, sob pena de não se configurar validamente o abandono da causa. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, mas deve conter advertência inequívoca quanto à penalidade de extinção. A ausência de advertência específica acerca da consequência extintiva fragiliza a configuração da hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal com advertência expressa para a extinção do processo por abandono, sob pena de nulidade do ato, em observância ao devido processo legal. Não configurado o abandono da causa, impõe-se a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. A ausência de advertência específica na intimação pessoal impede a configuração válida do abandono da causa e afasta a extinção do processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0023285-15.1997.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado AQUIDABAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.